Tribunal: TJMT
Processo: 1035554-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035554-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), SOLANGE JANCZESKI - CPF: 761.259.711-04 (APELANTE), SOLANGE JANCZESKI - CPF: 761.259.711-04 (ADVOGADO), SOLANGE JANCZESKI - CPF: 761.259.711-04 (APELADO), SOLANGE JANCZESKI - CPF: 761.259.711-04 (ADVOGADO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA ADVOCATÍCIO- MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, A PROVA SER EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA DEMANDA - DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Do pacto entre os advogados considera-se a liberdade contratual das partes em manifesta vontade, de boa fé objetiva (regra de conduta ar. 422 do Código Civil), a convencionar de comum acordo cláusulas que fazem leis entre eles, em respeito ao princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) a serem cumpridas integralmente.

2. Ademais, sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

3. Toda matéria discutida nos autos, efetivamente comporta demonstração documental, exclusivamente, que tem momentos próprios de produção, ou seja, petição inicial e contestação, (art. 396 do CPC). Sendo inoportuna a prova testemunhal, pois assim como considerado em sentença de primeiro grau, também entendo ser matéria de fato e de direito que dispensa dilação probatória além da documental.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1035554-09.2019.8.11.0041 interposto por JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN e SOLANGE JANCZESKI contra sentença proferida em ação principal de “Ação de Cobrança de Contrato de Parceria por Ausência de Repasse” e “Reconvenção” onde litigou JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN em desfavor de SOLANGE JANCZESKI, e vice-versa, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 95508518, assim exarou:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação principal, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 103.706,86, a ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da reconvenção, para condenar o reconvindo a pagar à autora o equivalente a 90% (noventa por cento) dos honorários recebidos em razão dos acordos firmados nos processos no 0001437-06.2014.5.23.0007 e 0001510-90.2014.5.23.0002, ambos da Justiça do Trabalho em Cuiabá, a ser apurado mediante a juntada aos autos, pelo reconvindo, dos comprovantes dos acordos efetuados e dos honorários advocatícios que foram recebidos.

Deverá o reconvindo juntar referidos comprovantes dos acordos nos autos no prazo de 15 dias.

Condeno o reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Por se tratar de beneficiários da justiça gratuita, aplica-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC.”

Irresignada, a Requerida/recorrente em sua apelação (ID no. 95508526) apresentou tese preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento do juízo de primeiro grau ao ter indeferido a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do requerente tolheu seu direito a defesa, por esta razão requerer reforma da decisão sentencial.

Insurgiu ainda preliminarmente ao mérito, na alegação de ausência de fundamentação em sentença, ao arguir que o juízo de piso não entendeu que o termo “atuações” contido no contrato de parceria advocatícia, faz referência a atuação como advogado, situação a qual alega não ter participado dos processos em questão pelo requerente - atuação exclusivamente a advogados Art. 1o da Lei N. 8.906 /94.

Alegou no mérito do recurso de apelação pela inexistência de prova de atuação do apelado em atividade privativa de advocatícia, como habilitação nos processos, participação em audiências de conciliação e instrução entre outros.

Afirmou que ante o fato do apelado não ter cumprido com exigibilidade contratual, atuação como advogado, também não há que falar em exigibilidade de pagamento, como condenado em sentença.

Em recurso de apelação do Requerente em sede de reconvenção, arguiu pela reforma de decisum visto que jamais se apoderou de valores indevidamente nos dois processos em que realizou acordos, e que partilhou com a reconvinte/apelada. Requer a reforma de sentença a excluir condenação em pedido de reconvenção.

Argumentou ainda o recorrente/reconvindo que equivocadamente o juízo de 1o Grau se deixou levar pelo pedido de reconvenção, e não considerou o ônus da prova de quem alega deve fazer prova.

Requer a condenação da Apelada no ônus da sucumbência, com o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Requerente sob ID no 95508534 e da Requerida sob o ID no 95508535.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação principal de “Cobrança de Contrato de Parceria por Ausência de Repasse” de no 1035554-09.2019.8.11.0041, proposta por JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN, doravante denominado recorrido, em desfavor do SOLANGE JANCZESKI doravante denominada recorrida, e pedido de “Reconvenção” manejados por SOLANGE JANCZESKI, reconvinte, face a JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN reconvindo, com trâmite na a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 95508518, assim exarou:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação principal, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 103.706,86, a ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da reconvenção, para condenar o reconvindo a pagar à autora o equivalente a 90% (noventa por cento) dos honorários recebidos em razão dos acordos firmados nos processos no 0001437-06.2014.5.23.0007 e 0001510-90.2014.5.23.0002, ambos da Justiça do Trabalho em Cuiabá, a ser apurado mediante a juntada aos autos, pelo reconvindo, dos comprovantes dos acordos efetuados e dos honorários advocatícios que foram recebidos.

Deverá o reconvindo juntar referidos comprovantes dos acordos nos autos no prazo de 15 dias.

Condeno o reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Por se tratar de beneficiários da justiça gratuita, aplica-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC.”

A tese recursal da Requerida/recorrente funda-se em preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento do juízo de primeiro grau ter indeferido a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do requerente, a requerer sua reforma.

Insurgiu ainda, preliminarmente ao mérito, contra a sentença por sua ausente fundamentação, ao arguir que o juízo de piso não entendeu que o termo “atuações” contido no contrato de parceria advocatícia, faz referência a atuação como advogado, situação a qual alega não ter participado dos processos em questão pelo requerente - atuação exclusivamente a advogados Art. 1o da Lei N. 8.906 /94.

Alegou no mérito do recurso de apelação pela inexistência de prova de atuação do apelado em atividade privativa de advocatícia, como habilitação nos processos, participação em audiências de conciliação e instrução entre outros.

Afirmou que ante o fato do apelado não ter cumprido com exigibilidade contratual, atuação como advogado, também não há que falar em exigibilidade de pagamento, como condenado em sentença.

A tese recursal do Requerente/reconvindo funda-se no argumento de que jamais se apoderou de valores indevidamente nos dois processos em que realizou acordos, e que partilhou dos honorários com a reconvinte/apelada. Requer a reforma de sentença a excluir condenação em pedido de reconvenção.

Argumentou ainda o recorrente/reconvindo que equivocadamente o juízo de 1o Grau se deixou levar pelo pedido de reconvenção, e não considerou o ônus da prova de quem alega deve fazer prova, contra argumenta que a reconvinte não comprovou a alegada falta de repasse dos honorários advocatícios nos acordos realizados por ele.

Requer a condenação da Apelada no ônus da sucumbência, com o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A cerne da lide se explicita do contrato de parceria entre advogados que estabeleceram a divisão de honorários advindos de uma relação expressa de ações judiciais em contrato, determinando, sobretudo o percentual a receber pelo advogado parceiro Wilson Alves nas atuações junto a esses processos, contudo, mesmo realizando vários serviços nos processos, a requerida que recebeu o montante de R$ 339.357,88 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) de honorários, não repassou qualquer valor pactuado.

Pois restou incontroverso dos autos a contratação de parceria entre os advogados entabulados pelos pactos datados em 15/10/2015, 01/01/2016, 06/01/2016, dois contratos datados em 06/01/2016 e um de 24/02/2016. Desta relação advocatícia considera-se a liberdade contratual das partes em manifesta vontade, de boa fé objetiva (regra de conduta ar. 422 do Código Civil), a convencionar de comum acordo cláusulas que fazem leis entre eles, em respeito ao princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) a serem cumpridas integralmente.

Ademais, sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Tenho assim que toda matéria discutida nos autos, efetivamente comporta demonstração documental, exclusivamente, que tem momentos próprios de produção, ou seja, petição inicial e contestação, (art. 396 do CPC). Sendo inoportuna a prova testemunhal, pois assim como considerado em sentença de primeiro grau, também entendo ser matéria de fato e de direito que dispensa dilação probatória além da documental.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia.

Vejamos jurisprudência do C. STJ acerca do caso em semelhança:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. USUFRUTO DE IMÓVEL. VALOR DEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ARTS. 130, 330, I, E 333, I, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o art. 130 do CPC/73, de modo que não existe nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre do entendimento do Juízo a quo de que a matéria de fato depende exclusivamente de prova documental e o feito encontra-se devidamente instruído. 2. O Tribunal de origem entendeu estar provado, por meio dos documentos trazidos aos autos, que a autora é titular do direito de usufruto do imóvel que foi indevidamente locado pelo réu, ora recorrente, bem como o réu confessou ter recebido o valor dos aluguéis e não repassou à autora, sendo, portanto, dispensável a produção de prova oral e pericial. 3. Assim, para saber se a prova cuja produção fora requerida pelo réu, ora recorrente, é ou não indispensável à solução da controvérsia, de modo a permitir ou não o julgamento antecipado da lide, exige-se o revolvimento do contexto fático-probatório, a atrair o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos AREsp 922239/SP, T4 – Quarta Turma STJ, Rel. RAUL ARAÚJO)

E ainda por reiteradas decisões de nossos Eg. Tribunais Pátrios:

AGRAVO RETIDO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA DEMANDA - DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. (Apelação Cível - no 0003683-57.2008.8.12.0001, 1a Câmara Cível – TJMS)

Por isso, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, inclusive por indeferimento de depoimento de testemunhas e depoimento pessoal do requerente/recorrido.

Afasto dessa forma a preliminar de cerceamento de defesa arguida em recurso.

In casu verifica-se que o juízo a quo, como destinatário final das provas, incumbiu legalmente pela modalidade probatória necessária a análise do feito, sendo relatado da vasta produção de provas documentais produzidos pelas partes.

Dos contratos de parcerias juntados aos autos, denotam-se a relação dos processos a serem distribuídos os honorários advocatícios entre os advogados, e por conseguinte, não vislumbro qualquer referência ao tipo de participação/atuação a ser desenvolvido por cada causídico no processo.

Assim tenho como válida a participação/atuação do advogado em inúmeras situações que oportunamente se manifesta em relevância defesa de seu cliente, que vão desde o simples acompanhamento processual presencial nas varas e visualização no sistema eletrônico, a interpor recursos em qualquer das Instâncias judiciais.

A comprovação por testemunha da realização da “atuação” contratual do requerente/recorrido a configurar sua ausência de técnica na causa, não tenho como aproveitável ao caso em suma. Dispensável tal produção de prova testemunha nesse sentido. Ao caso tem-se a comprovação do cumprimento dos termos contratados pelo apelado, deve-se, dessa forma o justo recebimento de seu percentual em cada processo.

De fato o que se tem dos autos é que o requerente/advogado comprovou por documentos válidos, da sua inúmera participação/atuação como ônus nos processos relacionados (objeto do contrato), devendo assim receber seu digno bônus pactuado estabelecido entre as partes.

Não pode em meio ao desenvolvimento da relação contratual, uma das partes, unilateralmente, em notório e exclusivo proveito, modificar as regras do recebimento do bônus daquele que cumpriu com sua obrigação contratual.

Assim voto pela manutenção da sentença combatida que asseverou legalmente em sua fundamentação o cumprimento contratual de parceria pelo requerente/recorrido, visto que a própria recorrente não impugnou a participação do advogado nos processos relacionados, mas tão somente atribuiu sua incapacidade técnica nas “atuações” junto às causas.

Não há que falar em ausência de fundamentação de sentença, pois irretocável o decisum.

Do pedido de Reconvenção.

O pedido de reconvenção da reconvinte/recorrida trouxe a baila a lide de que o reconvindo entabulou acordos judiciais nos processos 0001437-06.2014.5.23.0007 e 0001510-90.2014.5.23.0002 sem o seu conhecimento, e se apropriou da integralidade dos honorários que recebeu nestes processos sem que houvesse a distribuição dos honorários pactuados por contrato de parceria que determinou ser 90% (noventa por cento) do valor à reconvinte.

A sentença combatida foi cirúrgica ao delimitar o caso e bem entender a causa, condenando o reconvindo ao pagamento do valor extrapolado do limite imposto por contrato de parceria entre os advogados, ou seja, repasse dos 90% (noventa por cento) dos honorários recebidos em razão dos acordos firmados nos processos no 0001437-06.2014.5.23.0007 e 0001510-90.2014.5.23.0002.

Pois bem, em análise da sentença guerreada por seus fundamentos, o pedido/lide de Reconvenção muito se assemelhou ao decisum na ação principal, visto que da convicção e fundamentação da sentença do juízo de piso se obtém clara exposição do caso ser matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova ser exclusivamente documental.

Neste sentido o inconformismo de apelação do reconvindo não deve prosperar, mesmo com o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da reconvinte/recorrida pelo juízo a quo, por si só não, não ocasionou qualquer nulidade ou vício capaz de ensejar a nulidade da sentença, ou cerceamento de defesa.

Assim reiteramos posicionamento de que ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, inclusive por indeferimento de depoimento de testemunhas e depoimento pessoal do requerente/recorrido.

Ademais extrai-se dos autos que a contestação à reconvenção, o reconvindo/recorrente se limitou a obter a concessão de pedido de justiça gratuita, deixando sua resposta às acusações ao campo da alegação sem qualquer comprovação a se fundamentar, e mesmo assim sequer negou ter realizado acordo nos 2 processos em questão.

Em contrapartida a reconvinte/recorrida demonstrou por documento válido (espelho de decisão judicial) que no processo de no 0001437-06.2014.5.23.0007 junto a Justiça do Trabalho, o reconvindo participou de homologação de acordo, e neste autos, mesmo acusado de ter recebido o valor e não ter efetuado repasse de honorários à advogada parceira, nada alegou ou sequer demonstrou situação diferente.

A irresignação apelatória não merece prosperar.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais à ambas as partes, no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022